Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006332-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), VINICIUS SANTANA DA SILVA NEVES - CPF: 043.899.381-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVANTE), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (AGRAVADO), CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 74.032.954/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006332-75.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

AGRAVADO:
VALMOR JOÃO MARIA ALVES E OUTROS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO LITIGIOSO DISCUTIDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO DEPÓSITO JUDICIAL PARA OS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ASSECURATÓRIA DA CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. RESPEITO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial que indeferiu pedido do exequente para transferência e vinculação imediata de valores objeto de penhora no rosto dos autos de ação de desapropriação, determinando a manutenção do numerário depositado naquele processo até o trânsito em julgado das demandas relacionadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível determinar a transferência para os autos da execução de valores depositados judicialmente em processo diverso, quando a titularidade do crédito ainda está sendo discutida na demanda em que se encontra depositado o numerário.

III. Razões de decidir

A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, incide sobre direito ainda submetido à apreciação judicial, possuindo natureza eminentemente assecuratória, voltada à preservação do resultado útil da execução caso o crédito venha a ser reconhecido em favor do executado.

A constrição não implica imediata disponibilidade do crédito ao exequente, limitando-se a assegurar a futura satisfação da execução caso o direito litigioso seja reconhecido ao executado no processo em que tramita a controvérsia.

A transferência antecipada de valores depositados em processo diverso configuraria indevida antecipação da expropriação de crédito ainda controvertido, além de interferir na esfera de competência do juízo responsável pela condução da ação de desapropriação, que determinou a manutenção do depósito judicial até a solução definitiva das lides.

Enquanto subsistir controvérsia acerca da titularidade do crédito litigioso, a penhora deve permanecer restrita à função de resguardar eventual direito do exequente, aguardando-se o desfecho do processo em que se discute o crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora no rosto dos autos prevista no art. 860 do CPC possui natureza assecuratória, incidindo sobre direito litigioso ainda submetido à apreciação judicial.

2. Não é possível a transferência para os autos da execução de valores depositados em processo diverso quando a titularidade do crédito permanece controvertida, devendo o depósito permanecer sob a custódia do juízo da causa até a definição definitiva da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 860.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006332-75.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

AGRAVADO:
VALMOR JOÃO MARIA ALVES E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1007391-94.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
VALMOR JOÃO MARIA ALVES e CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
que indeferiu o pedido de transferência e vinculação dos valores objeto de penhora no rosto dos autos da Ação de Desapropriação n.o 1000392-28.2023.8.11.0003, determinando a manutenção do numerário depositado naquele feito até o trânsito em julgado das demandas relacionadas.

O Agravante sustenta que a decisão agravada contraria a lógica do art. 860 do Código de Processo Civil, pois a penhora no rosto dos autos constitui forma de vinculação do crédito à execução, devendo o valor eventualmente devido ao executado ser destinado à satisfação do crédito exequendo.

Defende que não há prejuízo às partes com a transferência do valor para a conta judicial vinculada ao processo executivo, sustentando que, independentemente do resultado da ação de desapropriação, o crédito acabará revertendo em favor do agravante.

Afirma, ainda, que a manutenção do valor no juízo da ação de desapropriação impede o efetivo controle do crédito penhorado e compromete a efetividade da execução, na medida em que o exequente é compelido a considerar valores que não estão sob a disponibilidade do juízo executivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se que o juízo de origem proceda à vinculação dos valores objeto da penhora no rosto dos autos n.o 1000392-28.2023.8.11.0003, com a consequente transferência do montante, devidamente atualizado, para a conta judicial vinculada ao processo de execução.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo exequente de transferência e vinculação imediata dos valores objeto de penhora no rosto dos autos de outra demanda judicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal reside, portanto, em verificar se é juridicamente possível determinar a transferência para os autos da execução de valores depositados judicialmente em processo diverso, quando a titularidade do crédito ainda se encontra submetida à apreciação jurisdicional naquele feito.

Conforme se depreende dos autos, o agravante, na condição de exequente, obteve a constrição judicial sobre eventual crédito pertencente ao executado, mediante penhora no rosto dos autos da Ação de Desapropriação n.o 1000392-28.2023.8.11.0003.

O instituto da penhora no rosto dos autos encontra disciplina no art. 860 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:

“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que a constrição incide sobre direito que ainda está sendo discutido judicialmente, razão pela qual a penhora possui natureza eminentemente assecuratória.

Isso significa que, enquanto não houver definição acerca da titularidade do crédito objeto da demanda em que a constrição foi averbada, não se opera a efetiva transferência do bem ou valor ao exequente.

Em outras palavras, a penhora no rosto dos autos não importa, por si só, na imediata disponibilidade do crédito ao credor, limitando-se a resguardar eventual direito que venha a ser reconhecido em favor do executado no processo em que se discute o referido crédito.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de transferência dos valores justamente porque, no processo em que se discute o crédito, foi proferida determinação judicial no sentido de que o montante ali depositado deve permanecer sob custódia daquele juízo até o trânsito em julgado das demandas relacionadas, diante da existência de dúvida fundada acerca da titularidade do direito.

A decisão agravada consignou, de forma expressa, que a pretensão do exequente revela-se prematura, porquanto a disponibilidade do numerário encontra-se condicionada à definição judicial das lides em curso, circunstância que impede, neste momento processual, a transferência do valor para os autos da execução.

Tal entendimento revela-se juridicamente adequado.

Com efeito, a antecipação da transferência dos valores depositados em outro processo implicaria, na prática, a disponibilização de numerário cuja titularidade ainda não se encontra definitivamente estabelecida.

Além disso, a providência pretendida pelo agravante implicaria indevida interferência na esfera de competência do juízo responsável pela condução da ação de desapropriação, que já determinou a manutenção do depósito judicial até a solução definitiva da controvérsia.

Cumpre registrar que a execução deve se desenvolver de modo a garantir a satisfação do crédito do exequente, mas sempre em observância aos limites impostos pelo ordenamento jurídico e pela própria natureza dos bens ou direitos constritos.

A penhora sobre crédito litigioso não transforma o direito eventual em crédito líquido e disponível, tampouco autoriza a antecipação da sua expropriação antes da definição judicial acerca da titularidade do bem.

Assim, enquanto subsistir controvérsia sobre o domínio do crédito discutido na demanda em que foi averbada a penhora, a constrição judicial deve permanecer restrita à função de resguardar eventual direito do exequente, aguardando-se o desfecho da lide para que, somente então, se verifique a possibilidade de efetiva satisfação da execução.

Nessas circunstâncias, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão proferida pelo juízo de origem, a qual observou corretamente a disciplina legal da penhora sobre direito litigioso, bem como a necessidade de preservação da competência do juízo responsável pela demanda em que se discute o crédito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026